Tribunal: TJBA
Processo: 8029225-40.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n. 8029225-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

REQUERENTE: B & A CONSTRUTORA LTDA - ME e outros

Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

REQUERIDO: JOSAFA RIBEIRO SILVA

Advogado(s):CREMILDA PEREIRA MASCARENHAS, LUCIA VERA DA SILVA FERMIANO, GABRIELA MASCARENHAS MANDELLI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, E DO ART. 1.012, §4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por B & A Construtora Ltda – ME e Joaquim Barreto de Araujo Neto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 8000272-42.2019.8.05.0076, movida por Josafá Ribeiro Silva. Os agravantes sustentam nulidades processuais e fragilidade da sentença, requerendo a suspensão dos efeitos da reintegração até o julgamento do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.012, §4º, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de efeito suspensivo à apelação tem caráter excepcional e exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

4.
A análise de nulidades processuais e da valoração de provas periciais integra o mérito da ação originária, cuja apreciação demanda cognição exauriente, incompatível com a natureza sumária do pedido de tutela recursal.

5.
A simples alegação de fragilidade do laudo pericial ou de nulidade da sentença não é suficiente para caracterizar probabilidade do direito, devendo a decisão ser apreciada pelo órgão colegiado em sede de apelação.

6.
Não restou demonstrado risco concreto e irreversível decorrente da execução da sentença de reintegração, uma vez que eventual reforma futura poderá ensejar recomposição ou indenização, afastando o periculum in mora.

7.
Mantém-se, portanto, a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos legais previstos no CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
na Apelação n°
8029225-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
s

B & A CONSTRUTORA LTDA – ME
e
JOAQUIM BARRETO DE ARAUJO NETO

e como agravado
BJOSAFA RIBEIRO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5/A